Tribunal: TJDFT
Processo: 0729112-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 485, § 1o). INTIMAÇÃO PESSOAL. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC), a intimação da parte, via AR, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC.
2. A inércia da parte autora que não atendeu às determinações de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação postal, e mesmo assim mantendo a parte inerte, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, a teor do disposto no art. 485, III, do CPC.
3. Precedentes: Acórdão 1904726, 07135783020228070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024; Acórdão 1879069, 07086571220238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024; Acórdão 1728379, 07010765320228070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023; etc.
4. RECURSO DESPROVIDO.